Tribunal: TJMT
Processo: 1020909-03.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020909-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIAS JUNIOR DA SILVA - CPF: 021.260.981-50 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
ELIAS JUNIOR DA SILVA

APELADO(S):
SERASA S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR CORRESPONDÊNCIA. ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposta ausência de comunicação prévia antes da negativação do nome do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação encaminhada por correspondência ao endereço informado pelo consumidor na contratação é suficiente para legitimar a inscrição em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) verificar se a ausência de comprovação do recebimento efetivo da notificação caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O dever de envio da notificação prévia recai sobre o credor, incumbindo-lhe manter atualizado o endereço fornecido pelo consumidor.

4. O órgão de proteção ao crédito atua apenas como intermediário técnico, não podendo ser responsabilizado por falhas no endereço ou por eventual extravio da correspondência.

5. A validade da inscrição prescinde da comprovação da ciência efetiva do devedor, bastando a demonstração do envio da notificação por meio idôneo e razoável.

6. Não configurado ato ilícito imputável ao órgão de proteção ao crédito, inexiste dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é válida quando precedida de notificação prévia enviada ao endereço informado pelo consumidor, independentemente da prova do recebimento efetivo. 2. O órgão de proteção ao crédito não responde por falhas cadastrais ou extravio de correspondência, inexistindo, nessa hipótese, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível Comarca da Capital,
que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante

ELIAS JUNIOR DA SILVA
em desfavor da parte apelada
SERASA S.A.,
cuja demanda visava à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito, nos seguintes termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Elias Júnior da Silva
em desfavor de
SERASA S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID.
307782352
) a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

D
as supostas notificações enviadas por correspondência –
NU FINANCEIRA S.A;

D
a ocorrência do dano moral.

Recurso Tempestivo
e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
309293854
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
307782355
), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
ELIAS JUNIOR DA SILVA

APELADO(S):
SERASA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação
Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível Comarca da Capital,
que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante

ELIAS JUNIOR DA SILVA
em desfavor da parte apelada
SERASA S.A.,
cuja demanda visava à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito, nos seguintes termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Elias Júnior da Silva
em desfavor de
SERASA S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas.

1.
Das supostas notificações enviadas por correspondência – NU FINANCEIRA S.A.

A parte apelante sustenta que a parte ré indicou, em sua peça contestatória, endereço incorreto, tendo juntado aos autos correspondência que diverge daquela apresentada pela autora.

Aduz que tais notificações não foram efetivamente entregues no domicílio do apelante, inexistindo comprovação inequívoca de que tenham sido devidamente recebidas.

Argumenta, ainda, que incumbe à parte que alega a realização da comunicação o ônus de demonstrar que esta foi regularmente efetivada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte apelante nos cadastros de restrição ao crédito, bem como à legalidade da notificação realizada por meio de correspondência.

In
casu
, conforme se depreende dos documentos acostados à contestação, verifica-se a juntada de cópia do cadastro do consumidor mantido no site do SERASA (ID nº 307781892), contendo todos os dados cadastrais informados pelos credores, inclusive o endereço, no qual a apelada comprova o envio ao apelante de notificação prévia acerca da iminência de negativação de seu nome, mediante correspondência.

Nesse contexto, observa-se que o dever de remessa da notificação prévia ao devedor inadimplente recai, de forma objetiva e exclusiva, sobre a empresa credora, à qual incumbe diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

A eficácia da notificação, por sua vez, está condicionada à existência de informações atualizadas fornecidas pelo próprio devedor no momento da contratação, não sendo atribuível ao órgão de proteção ao crédito o encargo de assegurar que a comunicação atinja seu destinatário de forma inequívoca.

Ressalte-se, nesse sentido, que os órgãos de restrição ao crédito atuam como meros intermediários na cadeia procedimental da negativação, limitando-se a processar as informações fornecidas pelas empresas credoras e a promover, de forma automatizada, o lançamento das anotações restritivas após o cumprimento da formalidade da notificação.

Tal atuação, por sua natureza técnica e limitada, não os torna responsáveis por eventuais falhas no endereço, extravio da correspondência ou qualquer outra intercorrência decorrente da desatualização dos dados mantidos pelo próprio consumidor junto ao credor originário.

Assim, a efetiva ciência do devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando, para tanto, a demonstração da adoção de meios idôneos e razoáveis para sua concretização.

2.
D
a ocorrência do dano moral.

Diante de tais premissas, resta evidenciado que a empresa ora apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade na notificação, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

A pretensão reparatória, portanto, não encontra amparo fático nem jurídico, impondo-se a rejeição de qualquer pretensão nesse sentido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025